Tribunal: CARF
Processo: 13819.002099/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002099/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.175 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
EVANILDO DE BARCELOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002099/2009-58
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002099/2009-58

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 19.185,97, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 33.200,00, por falta
de apresentação do acordo homologado judicialmente, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
8.222,68 (fls. 6/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-56.926, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 19/23):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário 2004,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 06/09.

Sendo:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial Glosa do valor de R$ 33.200,00,
indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte foi intimado para apresentar “Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicial”. No entanto, não apresentou os documentos solicitados (acordos ou decisão
homologados pela Justiça).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002099/2009-58

1. Foi intimado a apresentar, dentre outros documentos, a “Decisão Judicial ou Acordo
Homologado Judicialmente” que fixou o valor da pensão alimentícia e também os
respectivos comprovantes de pagamentos;
2. Atendeu plenamente à intimação e, por um lapso, o protocolo de entrega ficou
anexado aos documentos entregues. O Auditor Fiscal alega que o documento referido
não foi entregue e emitiu a presente Notificação de Lançamento. Desse modo, solicita a
anulação do lançamento, pois atendeu à Intimação;
3. Anexa nova cópia da “Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente”
fixando o valor da pensão alimentícia – Tribunal de Justiça de São Paulo – 1a Vara
Cível de São Bernardo do Campo.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento,
requer seja acolhida a presente impugnação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/02/2012 (fls. 26), o contribuinte, em 23/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 27/29), trazendo aos autos os documentos comprobatórios da
obrigatoriedade do pagamento das pensões alimentícias declaradas, devidamente homologados
judicialmente, requerendo, ao final, a insubsistência e improcedência do lançamento. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 30/55.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002099/2009-58

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas com pensões alimentícias, no valor total de R$ 33.200,00, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças processuais extraídas da Ação de Separação Consensual no
2.467/2000, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
(fls. 38/52).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constante dos autos e da trazida nesta
fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida traçados na decisão
recorrida (fls. 22/23):
Na DIRPF/2005, o contribuinte informou as seguintes pessoas beneficiárias de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$ 33.200,00:
O
impugnante apresentou nas fls. 11/15, cópia da proposição da Ação de Separação
Judicial de 01/08/2000, protocolada em 10/11/2000, fl. 12, referente a Evanildo de
Barcelos Ferreira e Nanci Tadeu de Lima Ferreira.
Na fl. 13, no capítulo II) Dos Filhos, verifica-se que o casal teve três filhos: Rodrigo de
Barcelos Ferreira, Diana de Barcelos Ferreira e Tadeu de Barcelos Ferreira.
(...)
Conforme pode ser visto no documento apresentado pelo impugnante, trata-se, na
realidade, de uma proposição de Ação de Separação Judicial, e não de uma Decisão
Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente solicitado pelo Auditor Fiscal por
ocasião da intimação anterior à esta Notificação de Lançamento.
Dessa forma, com os documentos carreados aos autos pelo impugnante não foi possível
conhecer o teor da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente que
tenha disciplinado a separação do casal.
Desse modo, deve-se manter a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$ 33.200,00.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002099/2009-58

A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
coube ao Recorrente promover o pagamento mensal a título de pensão alimentícia à sua ex-
esposa, Manci Tadeu Gomes de Lima, e aos seus filhos/alimentandos Rodrigo de Barcelos
Ferreira, Diana de Barcelos Ferreira e Tadeu de Barcelos Ferreira, todos nascidos em
27/07/1984, conforme se depreende da petição inicial e da sentença homologatória do acordo
celebrado entre os cônjuges, proferida na Ação de Separação Judicial no 2.467/2000, que
tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, suprindo assim o
vício apontado acerca da comprovação da obrigatoriedade da prestação alimentar decorrente de
sentença ou acordo homologado judicialmente (fls. 38/52).
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado nos documentos ora carreados, afasto a glosa sobre as pensões alimentícias
declaradas e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial,
no valor total de R$ 33.200,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital